Tribunal: TJES
Processo: 5001729-61.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-04-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001729-61.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LAYLLA PEREIRA DE MAGALHAES MONTEIRO
RECORRIDO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DR. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON - Vogal

Respeitosamente, divirjo do eminente Relator. Em análise dos autos, denota-se que o debate não se instala ao redor de vício na prestação do serviço original, que culminou com a entrega da unidade imobiliária. Esta falha já foi reconhecida pela parte demandada, que se comprometeu à reexecução de parte do acabamento. Insurge-se a parte consumidora contra essa etapa ulterior, cuja entrega manteve-se aquém da qualidade esperada. Os indícios em prol da verrossimilhança da narrativa exordial são veementes, a ponto de ensejarem a inversão do ônus da prova em seu benefício.

Vale dizer que em se tratando de máculas que poderiam ser visualizadas primo icto oculi (a exemplo da divergência de coloração que é arguida pela consumidora), outras provas, que não a pericial, poderiam ser utilizadas para suprir a lacuna, a exemplo da oitiva de técnicos de confiança das partes e/ou magistrado (art. 35, da Lei nº 9099/95), testemunhas e inspeção judicial in loco.

Dessarte, parece-me prematura a extinção do processo, por incompetência, antes que as alternativas sejam esgotadas para possibilitar às partes, máxime à recorrente, a evidência da veracidade de seus argumentos, no âmbito dos próprios juizados. Esgotadas sem sucesso essas opções, a incompetência poderá inclusive vir a ser novamente declarada.

Em outro giro, antevista a possibilidade de que tais provas sejam produzidas, entendo que a causa não estaria plenamente madura e que o julgamento imediato do mérito, diretamente por esta Turma, poderia advir em prejuízo do melhor deslinde da querela.

Posto isso, pedindo vênia ao Exmo. Relator, voto por conhecer do recurso e dar-lhe provimento parcial, para anular a sentença, facultando às partes a produção de provas em audiência, inclusive, se necessário, a oitiva de profissionais na forma do art. 35, da Lei nº 9099/95.

VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5001729-61.2022.8.08.0048
Origem
: Juízo de Serra - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível
RECORRENTE
: LAYLLA PEREIRA DE MAGALHAES MONTEIRO
RECORRIDA
: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES SA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE APARTAMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SENTENÇA EXTINTIVA DE
INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DES
NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(1).
A lide versa sobre compra e venda de imóvel, no condomínio Parque Residencial Ventura com 2 (dois) quartos, n° 309, Bloco 08, situado na Rua Augusto Ruschi, 1900, bairro Balneário de Carapebus, na cidade de Serra-ES, no valor de R$ 128.000,00 (cento e vinte e oito mil reais), sendo o apartamento comprado na planta. Alega a autora que, no ano de 2021 foi surpreendida pelo deslocamento do piso, informando a ré tal fato, que apresentou a proposta de troca do referido, tanto do ambiente da sala quanto da cozinha. Aduz que a cor do piso utilizado é diferente da original. Informa, ainda, que em virtude do alegado pela ré, de não possuir energia no apartamento utilizado como apoio para possíveis reparações, os cortes de cerâmica foram realizados em sua residência, gerando desconfortos.

(2).
A sentença objurgada reconheceu a incompetência do Juizado Especial Cível para o julgamento da causa, sob a fundamentação central de necessidade de realização de perícia técnica, dada a impossibilidade de avaliar se a culpa sobre o desemplacamento do piso é exclusiva da ré.

(3).
A parte autora/recorrente postula a reforma da sentença com o intuito de que sejam julgados procedentes os pedidos lançados na inicial, sob a alegação de que o julgamento, consubstanciado em extinção sem resolução de mérito do feito, deu-se em desacordo com decisões proferidas em casos idênticos e que a lide não versaria sobre um vício na construção, mas sim na execução não satisfatória do serviço de reparação. Assevera, para tanto, que os documentos apresentados aos autos são suficientes para comprovação dos fatos (fotos e vídeos), de modo que, no seu entender, não há necessidade de prova pericial técnica.

(4).
A respeito da controvérsia lançada nos autos, sabe-se que a competência para processar e julgar no âmbito dos Juizados Especiais está adstrita às causas de menor complexidade e ao princípio da simplicidade. Com isso, diante da imprescindibilidade da produção de prova pericial para o deslinde de determinada demanda, tem-se por evidenciada a complexidade da matéria, que resulta na incompetência absoluta dos Juizados Especiais, nos termos do art. 3º e art. 51, II, ambos da Lei 9.099/95.

(5).
No caso dos autos, denota-se que o debate não se instala ao redor de vício na prestação do serviço original, que culminou com a entrega da unidade imobiliária. Tal falha foi reconhecida pela parte demandada, que se comprometeu à reexecução de parte do acabamento. Insurge-se a parte consumidora contra essa etapa ulterior, cuja entrega manteve-se aquém da qualidade esperada. Os indícios em prol da verrossimilhança da narrativa exordial são veementes, a ponto de ensejarem a inversão do ônus da prova em seu benefício. Vale dizer que, em se tratando de máculas que poderiam ser visualizadas
primo icto oculi
(a exemplo da divergência de coloração que é arguida pela consumidora), outros elementos de provas, que não a pericial, poderiam ser utilizadas para suprir a lacuna, a exemplo da oitiva de técnicos de confiança das partes e/ou magistrado (art. 35, da Lei nº 9099/95), testemunhas e até mesmo, se for o caso, a inspeção judicial
in loco
. Nesta esteira de ideias, a extinção do feito pela incompetência dos juizados especiais a partir da necessidade de perícia parece ser prematura, na medida em que retira a possibilidade da parte consumidora valer-se de outros meios de prova para o convencimento do julgador.

(6).
Por outro lado, nota-se que a causa não se encontra plenamente madura e que o julgamento imediato do mérito, diretamente por esta Turma, poderia advir em prejuízo do melhor deslinde da querela.

(7).
Da conclusão.
RECU
RSO CONHECIDO E PROVIDO
, a fim de que se anule a r. sentença, facultando às partes a produção de provas em audiência, inclusive, se necessário, a oitiva de profissionais na forma do art. 35, da Lei nº 9099/95.

(8).
Sem custas e honorários advocatícios sucumbenciais.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.